Tribunal: TJDFT
Processo: 0717487-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BANCO DO BRASIL S/A. ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS. LEGITIMIDADE. DECISÃO DESCONSTITUÍDA.
1. Hipótese de cumprimento de sentença referente ao valor dos honorários de advogado fixados em favor do representante da sociedade anônima Banco do Brasil S/A. 1.1. O Juízo de origem reconheceu a ausência de legitimidade da Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB para instaurar o cumprimento de sentença.
2. As associações profissionais têm legitimidade para proceder à defesa dos interesses da categoria representada, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal.
3. A Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB tem com um de seus objetivos a cobrança judicial e extrajudicial dos honorários de advogado em favor de seus associados. 3.1. Fixados honorários de advogado em favor do Banco do Brasil S/A, percebe-se a legitimidade da associação em questão para instaurar cumprimento de sentença para exigir os valores alusivos à referida condenação.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.